Tribunal: CARF
Processo: 11020.902604/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902604/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DECORRENTE
DE
RESULTADOS DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA. PRAZO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE
A Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de
recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento
pelo contribuinte. Essa revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo
contribuinte e pode contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos,
das retenções do IR-Fonte, transposição de saldos de um período para outro,
compensações, enfim a própria formação do saldo. Todavia, após o prazo
decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou retificado pelo
contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902604/2010-51
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(“DRJ/SDR”):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos (fl. 29):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/6) que:
a) o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 foi composto por
pagamentos englobando saldo negativo de CSLL da Instaladora São Marcos Ltda,
períodos de 1999 e 2000, e saldo negativo de CSLL da sucedida por cisão parcial,
Acessórios Paraná Ltda, períodos de 1996, 1997, 1999 e 2000;
b) o ponto específico objeto do Despacho Decisório é a não confirmação de R$
17.304,24, que compõe a formação do saldo negativo de CSLL do sujeito passivo no
ano-calendário 2001, por meio de pagamento de estimativa via compensação de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1996, originário da cisão parcial da Acessórios
do Paraná Ltda;
c) o Despacho Decisório efetuou glosa de período prescrito (1996), apontando, então,
prescrição da possibilidade de glosa do saldo negativo de CSLL de 1996, circunstância
que impossibilita a produção de efeitos para período base posterior, se considerados
cinco anos, ou até dez anos;
Defende a regularidade do saldo negativo glosado, afirmando que as antecipações de
CSLL de 1996 (março a dezembro) da Acessórios Paraná Ltda foram compensadas com
saldo negativo de CSLL de 1995, conforme registros na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Aduz que as estimativas de 1996, entre
pagamentos e compensações, resultaram em R$ 19.475,93, gerando um saldo negativo
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

em 1996 de R$ 16.123,96, conforme DIPJ, e que o saldo negativo de CSLL de 1995, no
valor de R$ 30.558,38, era superior ao valor compensado de estimativas em 1996.
Anexa documentos para comprovar alegações.
Em sessão de 31/01/2019, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Com relação ao argumento da decadência e prescrição, advertiu
não se tratar de hipótese de lançamento, mas de confirmação de crédito tributário, razão pela
qual não haveria que se falar em prazo para análise do crédito. Quanto ao mérito, concluiu pelo
indeferimento do pleito do contribuinte com base na afirmação de que o crédito não gozaria dos
atributos da liquidez e certeza necessários a sua utilização.
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 90 do e-processo):
Equivoca-se o contribuinte quando alega que não poderia haver a glosa da compensação
da estimativa de maio de 2001 por meio do saldo negativo de 1996, por ocorrência de
prescrição/decadência. Relembre-se que não se trata, no caso, de lançamento de tributo,
mas sim, confirmação de crédito em favor do sujeito passivo, inexistindo ação da
autoridade fiscal para constituição do crédito tributário ou cobrança, relativa ao ano-
calendário 1996.
[...]
A compensação é forma de extinção das obrigações de pessoas que são credoras e
devedoras entre si até onde as dívidas se compensem. Para a materialização do encontro
de contas no contexto tributário, é necessário que o crédito que o sujeito passivo afirma
ter em seu favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo
Código Tributário Nacional (art. 170), impedindo a pretensa utilização do instituto da
compensação quando não se configurar, por parte do contribuinte, a condição de credor
perante a Fazenda Pública.
Agiu, portanto, de forma correta a Autoridade recorrida quando retroagiu à origem da
sequência de compensações e verificou se, de fato, o crédito então apurado atendia aos
requisitos de certeza e liquidez para confirmação da extinção por compensação dos
débitos de estimativa que, em períodos posteriores, são aproveitados na apuração do
resultado do exercício.
Quanto ao mérito, reporto ao minudente relato da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Caxias do Sul (RS), processo administrativo no 11020.720526/2010-78
(Informação DRF/CXL/Seort no 46, de 29/10/2010, fls. 65; planilhas de cálculo fls.
59/64), por meio do qual foi demonstrado que as estimativas de janeiro e julho de 1995
não foram confirmadas, resultando na redução do saldo negativo do ano de 1995, de R$
30.558,38 para R$ 23.214,85, e, em consequência, foi utilizado crédito do ano-
calendário 1996 para compensar parte da estimativa de maio e estimativas de junho e
julho de 1997, resultando na insuficiência de saldo em 1996 para compensação das
estimativas do ano-calendário 2001 (fls. 59/64), razão pela qual a glosa objeto da
inconformidade deve ser mantida integralmente.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa anteriormente apresentados, além de manifestar-se no sentido de que
a glosa de seu crédito sequer teria sido fundamentada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/03/2019 (fls. 96 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/04/2019 (fls. 98 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De início, é imprescindível ressaltar que permanece em discussão tão somente a
não confirmação de uma parcela do saldo negativo de CSLL de 2001, mais especificamente da
estimativa referente ao mês de maio de 2001, no valor de R$ 17.304,24, cuja adimplemento se
deu mediante crédito de saldo negativo do ano-calendário de 1996.
Vejamos mais uma vez que restou consignado no acórdão a quo (fls. 89 do e-
processo):
Trata-se de controvérsia sobre a existência de direito creditório, supostamente oriundo
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2001, e a consequente homologação de
compensações declaradas.
Das parcelas de composição do crédito em análise, foi objeto de glosa a estimativa de
maio de 2001, cuja compensação foi confirmada apenas parcialmente, a saber (fl. 31):
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

Nota-se que o sujeito passivo pretendeu quitar a estimativa de CSLL de maio de 2001
com créditos de saldo negativo de 1996, 1997, 1999 e 2000. Destes, apenas o período de
apuração do saldo negativo de 1996 foi confirmado parcialmente.
Segundo o contribuinte, por se tratar de parcela de crédito referente ao saldo
negativo do ano-calendário de 1996, não poderia a Autoridade Fiscal questionar a sua existência
tão somente em 2006, posto ocorrida a sua prescrição.
Segundo o próprio contribuinte (fls. 109 do e-processo), o saldo negativo de
CSLL AC 1996 da sucedida Acessórios do Paraná Ltda não pode mais ser objeto de qualquer
tipo de revisão em 2006, face estar extinto quando dos pagamentos de 2001.
Assevera ainda que (fls. 109 do e-processo), os atos administrativos do quais
decorrem efeitos favoráveis para os destinatários somente podem ser anulados em até 5 (cinco)
anos da data que foram praticados. Transcorrido tal prazo e não caracterizada a má-fé do
sujeito passivo, não é possível revisar o ato que reconheceu ao sujeito passivo direito creditório
superior ao pleiteado em restituição e, em consequência, deixar de homologar as compensações
a ele vinculadas.
Com efeito, a questão do prazo para análise da formação do saldo negativo do
contribuinte é tema ainda polêmico no âmbito deste Conselho, existindo algumas decisões
proferidas em sentido diverso, além de inúmeras outras proferidas por voto de qualidade. A título
de exemplificação, vejam-se os acórdãos abaixo reproduzidos:
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. Havendo antecipação do
tributo, a homologação do lançamento ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4°, do CTN. Essa prazo decadencial
também é aplicável nas revisões do Lucro Real apurado e declarado pelo contribuinte,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

para fins de apuração do direito creditório concernente ao Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ/CSLL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. A
Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de
IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa
revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode contemplar
a verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do IR-Fonte, transposição
de saldos de um período para outro, compensações, enfim a própria formação do saldo.
Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou
retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado. Recurso voluntário provido em parte. (Processo no 11831.000579/2001-33.
Acórdão no 1402-000.976. Sessão de 11/04/2012)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RESULTADOS
DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em se tratando de compensação de crédito formado por resultados pretéritos, constitui
dever do contribuinte comprovar a legitimidade do valor integral do que se busca
compensar no prazo de 5 (cinco) anos da data da transmissão da DCOMP, sob pena da
Fazenda não homologar (ou homologar apenas parcialmente) o pleito e,
consequentemente, exigir os tributos indevidamente compensados. No instituto da
compensação, a decadência opera-se em relação ao tributo que se buscou compensar,
não se subsumindo à homologação tácita os valores de Saldo Negativo pretéritos
declarados pelo contribuinte e que compuseram o Saldo Negativo (crédito
compensado). (Processo no 12155.000053/2003-05. Acórdão no 1201-003.007. Sessão
de 13/06/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. LIQUIDEZ E CERTEZA. REVISÃO.
GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na
compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se analisar a
apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do
saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se
aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em
tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se
submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação completamente
diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Processo no
11522.000910/2004-51. Acórdão no 1302-004.925. Sessão de 14/10/2020)
Enquanto que o primeiro processo foi julgado à unanimidade em favor da
existência do prazo decadencial de cinco anos para análise da formação do saldo negativo, o
segundo foi julgado por unanimidade para reconhecer a inexistência do referido prazo. Já no
último, o acórdão também seguiu no sentido de que inexiste prazo para a confirmação do saldo
negativo, mas no caso por voto de qualidade favorável ao Fisco.
Em que pese a divergência de entendimentos, a nosso ver, o Fisco pode fiscalizar
a formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de cinco anos
contados do aproveitamento desse pelo contribuinte. Segundo o artigo 264 do Decreto no
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902604/2010-51

3.000/1999 – até então vigente à época dos fatos – , a pessoa jurídica é obrigada a conservar em
ordem os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes. Logo, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser
declarado líquido e certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve, prazo de
cinco anos contatados do pedido, investigar a origem do alegado crédito, qualquer que seja o
tempo decorrido de sua formação, cabendo ao contribuinte manter em boa ordem a
documentação pertinente.
Com esteio em tais fundamentos, entendo que o contribuinte tem razão ao
requerer que seja aplicado o instituto da decadência ao caso, posto que, embora seja verdade que
não se trata no presente de lançamento fiscal, admitir a revisão e alteração do saldo negativo
decorrido o prazo de cinco anos significa obrigar o contribuinte a manter a sua documentação
fiscal em desconformidade com o disposto na própria legislação, tal como acima mencionado.
Em sendo assim, correto o contribuinte ao defender que o Fisco não poderia ter
glosado valores referentes ao ano-calendário 1996 utilizados para compensar as estimativas de
2001, razão pela qual o montante de R$ 17.304,24, o qual compõe a formação do saldo negativo
de CSLL do sujeito passivo no ano-calendário 2001, deve ser confirmado.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital